Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017658-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVANTE), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR BEM DE TERCEIRO. LIQUIDEZ E SUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de imóvel rural penhorado, objeto de hipoteca firmada na Cédula de Crédito Rural, por bem urbano de maior valor, registrado em nome de terceiro, em processo de execução de título extrajudicial movido por instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a substituição do bem penhorado, ofertado em garantia hipotecária, por outro imóvel de titularidade de terceiro, alegadamente de maior liquidez e valor, sem prejuízo ao exequente.

III. Razões de decidir

3. O bem penhorado constitui garantia hipotecária vinculada à obrigação exequenda, sendo, portanto, prioritário nos termos do art. 835, § 3o, do CPC.

4. O imóvel ofertado em substituição pertence a terceiro submetido a processo de recuperação judicial, apresentando risco jurídico relevante quanto à disponibilidade e à efetividade da garantia.

5. A ausência de demonstração inequívoca quanto à suficiência, liquidez e segurança do bem substituto, aliada à não anuência do exequente, inviabiliza a substituição, ainda que em nome da menor onerosidade.

6. O princípio da menor onerosidade do devedor, embora relevante, não prevalece diante da ausência de equivalência patrimonial e risco à efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O bem ofertado em substituição à penhora somente pode ser admitido se comprovada, de forma inequívoca, sua suficiência, liquidez e ausência de risco jurídico, especialmente quando o bem originalmente penhorado está vinculado por hipoteca à obrigação executada.

2. A titularidade do bem por terceiro em recuperação judicial inviabiliza a substituição pretendida, ante o comprometimento da higidez da garantia.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017658-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: CLÁUDIO JOSE ZANCANARO, SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO JOSÉ ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra a decisão proferida nos autos da execução no 1033340-74.2021.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (imóvel rural matrícula no 63 do 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT) por imóvel urbano de matrícula no 23.370, registrado no 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Sustentam os agravantes que a penhora recai sobre imóvel rural produtivo, essencial às suas atividades econômicas, e que o bem ofertado em substituição possui valor superior, liquidez acentuada e anuência expressa da proprietária.

Alegam afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e à ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC), além de ausência de prejuízo ao exequente.

Requerem efeito suspensivo ativo e provimento do recurso para deferir a substituição.

Preparo recolhido – Id. 290382377.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 294862375.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO JOSÉ ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado — imóvel rural de matrícula n.o 63 — por imóvel urbano de matrícula n.o 23.370, de titularidade de terceiro.

Sustentam os agravantes que a penhora do imóvel rural compromete sua atividade produtiva, violando o princípio da menor onerosidade, ao passo que o bem ofertado em substituição possui valor superior e liquidez mais elevada.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da admissibilidade da substituição do bem penhorado por outro de titularidade de terceiro, supostamente de maior liquidez e valor.

No caso em comento, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão agravada indeferiu o pedido de substituição ao fundamento de que o imóvel penhorado fora ofertado em hipoteca na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/04057-7 (evento 1, doc. id. 171008580), sendo esse o bem originalmente dado em garantia da dívida. Ademais, destacou-se a ausência de demonstração de equivalência entre os bens quanto à suficiência, valor e liquidez.

As contrarrazões demonstram que o imóvel indicado como substituto apresenta valor de mercado de R$ 4.028.174,25 (id. 290374861), ao passo que a dívida, atualizada, excede os R$ 5.000.000,00, o que, por si, já inviabiliza a substituição (evento 1, doc. id. 290374861, p. 4). Soma-se a isso o fato de que o imóvel urbano está registrado em nome de terceiro — FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS — em recuperação judicial (id. 290374861, p. 5), situação que compromete a higidez e disponibilidade da garantia.

Nos termos do art. 847 do CPC, a substituição do bem penhorado está condicionada à demonstração inequívoca da menor onerosidade ao devedor e da ausência de prejuízo ao credor. É indispensável, ainda, a comprovação da propriedade do bem substitutivo, ausência de ônus, anuência do cônjuge e suficiência para garantir a execução, o que não se verifica no caso dos autos.

O art. 835, § 3o, do CPC dispõe que, tratando-se de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, o que o juízo a
quo
corretamente observou.

Por fim, a jurisprudência deste Tribunal reconhece que o princípio da menor onerosidade não tem caráter absoluto e deve ser compatibilizado com o interesse do credor na efetividade da execução, nos termos do art. 797 do CPC.

Nesse sentido, é lícita a recusa do exequente em aceitar bem de titularidade de terceiro, especialmente se este está sujeito à jurisdição de outro juízo em razão de processo de recuperação judicial.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO BEM INDICADO. NÃO ACEITAÇÃO DA EXEQUENTE . INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. EXEQUENTE NÃO É OBRIGADO A ACEITAR OS BENS INDICADOS PELA EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC) . SOB PENA DE PREJUÍZO AO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.
A penhora deve recair preferencialmente em dinheiro. Embora a redação do art . 835 do Código de Processo Civil ( CPC) use o termo "preferencialmente", o inciso I estabelece ser prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no "caput", de acordo com as circunstâncias do caso. No caso em julgamento, o pedido de substituição da penhora pelo bem indicado pelo executado não foi aceita pelo exequente. Há que se observar o princípio da menor onerosidade, sem que isto, contudo, implique o sacrifício do interesse do credor. Reitere-se que o credor não é obrigado a aceitar os bens oferecidos pelo executado, em observância a ordem legal de preferência no termos do art . 835 do CPC.
(TJ-SP - AI: 21847342320218260000 SP 2184734-23.2021.8 .26.0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 13/09/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO - PREVENÇÃO - INOCORRÊNCIA - PENHORA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO - RECUSA JUSTIFICADA - ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA
. 1. Existindo utilidade do julgamento do recurso, pela possibilidade de alcance de situação mais vantajosa ao recorrente, não há falar em falta de interesse recursal. 2 . A "conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Sumula 235/ STJ e art. 55, § 1o, do CPC). 3. Não há falar da prevenção do juízo suscitado para julgar a ação de imissão provisória na posse, por terem sido sentenciados os feitos conexos . 4. O art. 11 da Lei n. 6 .830/80 e, subsidiariamente, o Código de Processo Civil, estabelecem a ordem preferencial de bens para o arresto e penhora na execução fiscal, passível de desconsideração apenas em hipóteses excepcionais e justificadas. 5. Não se admite substituição da penhora por bem imóvel de terceiro, de difícil alienação, cujas regularidade e conservação não restaram demonstradas, mormente quando desrespeitada a ordem legal, evidenciada a recusa da Fazenda Pública, e apresentada justificativa genérica pelo executado. 6 . Recurso desprovido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14286408820238130000 1.0000.23 .142863-2/001, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025